Tribunal: TJMT
Processo: 1007474-22.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007474-22.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUINO GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 166.370.541-00 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHARUPA RANGEL - CPF: 046.847.251-70 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BENTO RANGEL - CPF: 536.080.201-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – EXTENSÃO PARA ESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
ÔNUS DO AUTOR
–
ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
–
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DE QUEM AJUIZA A LIDE
–
ART. 373, INCISO I, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação.

Se o autor não junta rol de testemunhas no prazo fixado, fica configurada a preclusão com o encerramento da instrução.

É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença pela improcedência da lide é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes em Decorrência de Acidente de Trânsito julgada improcedente, com condenação dos autores às custas judiciais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inicialmente o apelante pugna pelo deferimento da gratuidade.

Em preliminar suscita a nulidade dos atos processuais após o protocolo da petição em que se opõe à nova designação da audiência. Afirma que houve recusa das testemunhas que pretendia arrolar, fato alheio à sua vontade, portanto não teria ocorrido a preclusão.

Sustenta que é que ficou desacordado e precisou ser levado para o hospital, de modo que não teve como entrar em contato com as pessoas que presenciaram os fatos e depois só conseguiu obter o apelido e o número de telefone delas.

Ressalta que “
a preclusão não decorre da não qualificação da testemunha ou de seus elementos de identificação, mas sim, da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo, o que não ocorrera no caso concreto
”.

No mérito, diz que o condutor do veículo do réu não respeitou o sinal de ultrapassagem, invadiu abruptamente a pista em que estava e o atingiu de frente, sem chance de reação.

Assinala que permaneceu no seu lado da via e que os destroços do seu carro ficaram presos no automóvel do requerido devido ao forte impacto e foram arrastados para o outro lado.

Aduz que “
na eminência da colisão o autor tirou o veículo para o acostamento, por esse motivo a frente da caminhonete do réu está com danos maiores na parte direita, visto que ela havia invadido a pista do autor
”.

Acrescenta

que
“o que ocorreu foi que ao invadir a pista para fazer uma ultrapassagem, o réu colidiu apenas com a direita da sua caminhonete pois o autor tirou seu carro para seu lado no acostamento
”.

Assevera, por fim, que “
Com isso o réu condutor volta para sua pista perdendo o controle e saindo para o acostamento da sua pista. E com a força da batida no carro do autor, tendo em vista a alta velocidade empenhada em ultrapassar, o para brisa do carro do autor ficou grudada no carro do réu caindo no seu lado da pista. E depois, ainda assim excelências, usou de maneira ardilosa em retirar sua caminhonete do local do acidente o mais rápido que pode, evitando a realização da perícia no local
”.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID. n. 132587227).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita sob o argumento de não ter condições de arcar com o preparo recursal.

No entanto, os efeitos do deferimento da gratuidade na primeira instância (ID n. 132585749) se estendem para este grau de jurisdição, sendo desnecessário formular novamente o pedido.

As arguições preliminares se confundem com o mérito, por isso a análise será em conjunto.

O apelante busca a nulidade dos atos processuais posteriores à redesignação da audiência por suposto cerceamento de defesa já que pretendia a produção de prova testemunhal.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, sobretudo porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o próprio autor anexou
prints
de conversas pelo
Whatsapp
que mostram o desinteresse das testemunhas em serem ouvidas em juízo.

Logo, a eventual remarcação desse ato processual serviria somente a demanda indefinidamente apenas para pois, apesar de a audiência ter sido redesignada uma vez, o autor não conseguiu arrolar as testemunhas.

Ademais, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, visto que uma delas (das testemunhas) manifestou desinteresse em depor e a outra disse que não presenciou o acidente. Dessa maneira, não elucidariam os fatos.

Além disso, o valor da prova testemunhal é relativo e serve apenas para complementar as demais existentes nos autos, sobretudo a documental.

No presente feito, as alegações das partes são contraditórias, pois o autor afirma que, ao realizar uma ultrapassagem, o réu invadiu a pista de rolamento, enquanto este consigna exatamente o oposto. E não há nenhum elemento que confirme de forma satisfatória uma dessas versões.

A ausência de algum dos pressupostos da responsabilidade subjetiva (conduta do agente, dano e nexo de causalidade) afasta a obrigação de indenizar.

O ônus de demonstrar a inobservância ao dever de cautela é do apelante, e não há nada que ateste a responsabilidade dos apelados. Em virtude da discrepância entre os depoimentos, a relação jurídica entre as partes não está evidenciada de maneira eficaz.

Vale destacar que a dinâmica do acidente também poderia constar em laudo ou parecer técnico, uma vez que o episódio não foi presenciado por ninguém.

Meras argumentações desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da demanda.

Portanto, não comprovada a culpa dos apelados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, relator Jayme Queiroz Lopes, julgado em 18/02/2016).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap. 58136/2017, julgado em 21/06/2017, publicado no DJE de 23/06/2017).

Do TJRJ:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
.
(...)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(...)

Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
.
(...)
Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível n. 71005325329, 2ª Turma Recursal Cível, relatora Desa. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022